Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-23.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002223-23.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (APELANTE), GABRIEL FRANCISCO ALVES SILVA - CPF: 067.531.851-35 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU - CPF: 090.019.891-52 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUZA GONCALVES - CPF: 027.002.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA LIMA DA SILVA - CPF: 073.474.491-97 (VÍTIMA), BENEDITO NOBRE DE AMORIM - CPF: 551.655.671-68 (VÍTIMA), EDMILSON FELICIANO DA SILVA - CPF: 667.446.441-49 (VÍTIMA), GISELE DA SILVA CRUZ - CPF: 048.957.281-29 (VÍTIMA), IMPERIO DA LIMPEZA (VÍTIMA), NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 161.558.661-04 (VÍTIMA), RANGEL ROBERTO ROCHA - CPF: 353.904.171-00 (VÍTIMA), WALDINEY DA SILVA MIRANDA - CPF: 532.098.771-49 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002223-23.2025.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL FRANCISCO ALVES SILVA, LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CONCURSO FORMAL CARACTERIZADOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de roubo majorado, na forma tentada e em concurso formal, no qual questionam a pena imposta.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a culpabilidade foi indevidamente negativada; (ii) a fração de aumento da pena-base foi desproporcional; (iii) restou caracterizada a causa de aumento atinente à restrição de liberdade das vítimas; (iv) a fração de 1/3 aplicada à tentativa foi adequada; (v) o concurso formal em relação à empresa foi indevidamente reconhecido; (vi) o regime inicial fechado é cabível.

III. Razões de decidir

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, em razão da premeditação e da violência exacerbada, conforme depoimentos e confissão do corréu.

A violência praticada por coautor comunica-se aos demais, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal.

A majoração da pena-base em 1/4 foi devidamente fundamentada, diante da pluralidade de circunstâncias negativas.

A restrição de liberdade restou configurada, ante o confinamento das vítimas sob ameaça e amarradas por tempo juridicamente relevante.

A fração de 1/3 pela tentativa foi adequada, pois a execução do crime foi quase exaurida e frustrada por intervenção externa.

O concurso formal foi corretamente reconhecido, dado o atingimento de patrimônios distintos – pessoas físicas e jurídica.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstradas a premeditação e a violência exacerbada, ainda que praticada pelo corréu. 2. A restrição de liberdade das vítimas autoriza o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando excede o tempo necessário para a subtração. 3. A redução da pena em 1/3 pela tentativa é adequada quando o
iter criminis
se aproxima da consumação e é interrompido por circunstância alheia à vontade dos agentes. 4. O concurso formal é aplicável quando há subtração de bens das pessoas físicas e da jurídicas."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 157, §§ 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.174.028/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08/05/2025; STJ, REsp 1.970.078/PR; TJMT, N.U 0012510-48.2014.8.11.0042; TJMT, N.U 0029418-78.2017.8.11.0042; STJ, AgRg no HC 830.611/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002223-23.2025.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL FRANCISCO ALVES SILVA, LUIZ AUGUSTO MARTINS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Augusto Martins de Abreu
, condenado à pena de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 77 (setenta e sete) dias-multa, e
Gabriel Francisco Alves Silva
, condenado à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, ambos em regime fechado, por infração ao art. 157, § 2º, incisos II e V , § 2º-A, I c/c art. 14, II, na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e pelo uso de arma de fogo, em concurso formal de crime, na forma tentada).

Em suas razões, asseveram que: 1) a culpabilidade foi indevidamente negativada, porque “
a denúncia não traz qualquer narrativa fática acerca da suposta premeditação do delito, sendo que, encerrada a instrução processual, não restou qualquer evidência para justificá-la
” ; 2) as agressões físicas contra as vítimas – utilizadas pela exacerbar a pena-base – “
não foram causadas pelos apelantes [...], mas sim pelo coautor falecido Francisco
”; 3) “
mantendo a valoração negativa da culpabilidade, necessário que seja revista a fração adotada para acréscimo da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
”; 4) a restrição de liberdade das vítimas não restou configurada; 5) “
analisando o contexto fático apresentado nos autos e a prova produzida em juízo, constata-se que a conduta restou distante da consumação, justificando a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face da tentativa”
; 6) “
não

há que falar em concurso formal de crimes em relação ao patrimônio dos funcionários e bens da Empresa Império da Limpeza, quando restou evidenciado nos autos que os funcionários presentes no local eram os responsáveis pela guarda e proteção dos bens da empresa, quem sofreram a violência ou grave ameaça em relação a referido patrimônio, devendo, portanto, ser reformada a sentença, para que seja excluída do cálculo da pena a empresa Império da Limpeza, reduzindo, por conseguinte, a fração aplicada em face da incidência do artigo 70 do Código Penal
”; 7) fazem jus ao regime mais brando
(Id.
313547538 - pág. 1- 26).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
313547542 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
316397359 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002223-23.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o deserto da pena imposta aos réus.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante negativou a culpabilidade, mediante os seguintes fundamentos:

Nesse esteio, no que tange à série de crimes dos quais foram vítimas Império da Limpeza – JM Terceirizações, Benedito Nobre de Amorim, Edmilson Feliciano da Silva, Rangel Roberto Rocha, Waldiney da Silva, Gisele da Silva Cruz e Nelzira Evangelista de Almeida, saliento que conquanto sejam sete as vítimas, em razão da similaridade dos fatos envolvendo-as, passo a examiná-los em conjunto e, nesse esteio, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa,
na medida em que os agentes premeditaram a ação criminosa, pois, conforme declarou o corréu Luiz Augusto, antes de perpetrar a ação criminosa, eles ficaram vigiando o estabelecimento vítima, o que refletiu na ação coordenada na data do fato
, onde inicialmente um dos criminosos adentrou no estabelecimento e rendeu parte das pessoas ali presentes, enquanto os demais ingressaram posteriormente, juntamente com outra vítima, revelando maior grau de censura de sua conduta, calhando asseverar que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1318 do c. STJ, “A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora.” (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Ademais,
a culpabilidade também merece valoração negativa em razão da violência exacerbada com que os implicados agiram contra as vítimas, eis que, mesmo depois de rendê-las, subjugando-as, o réu, juntamente com seus comparsas, continuou a agredi-las fisicamente, fazendo "roleta russa", colocando arma de fogo na cabeça e na boca das vítimas,
revelando culpabilidade que excede à prevista no tipo penal, a justificar a valoração negativa da presente vetorial. [...]
(Id. 313547515 - pág. 9).

No caso
sub examine
, ao confessar o crime, Luiz Augusto admitiu que vigiaram a empresa por algum tempo e que executaram o assalto naquele dia, porque haveria dinheiro no local:

Juiz: [...] cometeu esse crime, conforme conta na denúncia que eu acabei de ler, comentou esse crime, senhor Luiz?

R: Sim, senhor.

Juiz: Pode narrar para a gente, com as suas palavras, como é que foi esse crime lá?

R: [...] posso sim, posso sim.

Juiz: Faça o favor.

R: Como as vítimas falaram de nós, que nós estávamos fazendo roleta russa com elas, isso aí em nenhum momento eu cheguei a presenciar o fato [...] que estava lá, certo?, em questão de eu estar com arma, alguma coisa assim, em nenhum momento eu estava com arma, porque eu fui o último a entrar na loja, certo?, bater em vítimas, esses trem de bater em vítimas, em nenhum momento eu presenciei, em nenhum momento ninguém batendo em nenhuma vítima, certo?, nem eu, nem o Gabriel ali, eu não conheço o Gabriel não, eu conheci ele no dia do acontecimento que aconteceu, eu conheci ele lá, se encontrou no local, nós chegamos de Uber, cada um chegou no Uber, nós descemos, nos encontramos ali perto, aí nós fomos lá para pegar, entendeu?, como as vítimas falou também, que tinha uma quarta pessoa, em nenhum momento não tinha nenhuma quarta pessoa não, nós três que estávamos envolvidos, o Gabriel, eu e o outro guri chegou [...] foi o acontecimento que aconteceu, certo?

Juiz: Tá, mas aí eu quero saber o seguinte, o senhor falou que não conhecia o Gabriel, conhecia o Francisco?

R: Conheci o Francisco, conhecia ele, não conhecia o Gabriel.

Juiz: E como foi o acerto para ir nessa empresa para poder cometer o crime?

R: Pelo celular mesmo, nós marcou de nos encontrar no lugar, nós chegamos, nos se encontrou, e nós foi lá para fazer o que tínha que fazer.

Juiz: E por que essa empresa?

R: Porque nós já estava ali, para olhar ali, para nós pegar o dinheiro que tínha, entendeu?

Juiz: Mas quem disse para vocês que tinha dinheiro lá dentro?

R: Nós mesmo já estávamos cuidando, nós três já estávamos cuidando, já fazia uns dias que nós já estava cuidando lá, não foi mandado para pegar lá não.

Juiz: E por que vocês concluíram que tinha dinheiro lá dentro?

R: Nós não sabia, nós só foi lá para ver se tinha dinheiro realmente.

Juiz: O senhor falou que estava vigiando?

R: Vigiando sim, nós estávamos vigiando
.

Juiz: [...] para ver se tinha?

R: Nós entrar para ver se tinha, para ver se tinha dinheiro mesmo, e chegou lá e é o que não tinha.

Juiz: E vocês foram atrás de um carro também?

R: É, era possível sair com o carro, mas nós não saiu, não chegamos nem para pegar no carro, nada, nem um momento. [...]
(Id.
313547483 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A monitoramento efetuado pelos réus na empresa comprova que o assalto foi previamente engendrado.

A premeditação identificada autoriza o desvalor da vetorial. Confira-se:

[...] A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, visto que o “planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância”. [...]
(TJ/MT, N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

[...] A premeditação na execução do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrado planejamento e consciência da ilicitude. [...]
(TJ/MT, N.U 1001635-70.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

As provas produzidas também demonstram que os agentes agiram com violência extremada na consecução do delito.

No ponto, Benedito Nobre de Amorim explicou para a Promotora de Justiça que os funcionários foram ameaçados de morte o tempo todo e que várias pessoas foram agredidas no assalto. Ressaltou que Anderson – que estava na empresa para pegar o uniforme, pois havia sido contratado – precisou de atendimento médico, porque “levou vários chutes na cabeça, no rosto e no peito” (Id.
313547483 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Admilson Feliciano da Silva relatou que “os assaltantes colocaram a arma em sua cabeça e o agrediram com chutes” e que tudo aconteceu quando já estava rendido, deitado no chão e amarrado (Id.
313547483 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Rangel Roberto Rocha asseverou que, ‘depois que foi amarrado, foi agredido com socos e pisadas na cabeça’. Disse ainda que ‘colocaram o cano da arma em sua boca e que enquanto um deles perpetrava as agressões o outro dava apoio, para inibir qualquer tipo de reação’. (Id.
313547483 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Waldiney da Silva Miranda, Nelzira Evangelista de Almeida e Gisele da Silva Cruz confirmaram que os assaltantes foram extremamente violentos, que ameaçaram os funcionários de morte e agrediram fisicamente alguns deles
(Id.
313547483 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Como é cediço, a violência é elementar do crime de roubo.

Assim sendo, pouca importa que o agente não a tenha praticado diretamente, a circunstância se estende a ele.

Nesse sentido:

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime (HC n. 147.939/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/2/2012) - (AgRg no REsp n. 1.536.939/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/11/2015)” [...]
(STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 619.530/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Ademais, as desmedidas agressões físicas contra as vítimas empregadas no assalto constituem fundamento idôneo para distanciar a pena-base do mínimo legal. Confira-se:

[...] Se o réu, durante a execução do roubo, pratica atos que demonstram maior reprovabilidade, como agredir a vítima rendida, impõe-se reconhecer a valoração negativa da culpabilidade, justificando a elevação da pena-base. [...]
(TJ/MT, N.U 0012510-48.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

[...] Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base onde ficar comprovada a prática de atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso concreto, onde a ação foi desenvolvida com intensas agressões físicas às vítimas, tais como chutes e pontapés, desnecessariamente, já que não ofereciam qualquer tipo de resistência à ação armada. [...]
(TJ/MT, N.U 1000280-85.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

O acréscimo na primeira fase da dosimetria encontra-se amparado nos seguintes argumentos:

Vale registrar que, embora a jurisprudência do c. STJ seja pacífica com relação às frações de aumento para cada vetorial negativa, entendendo justo o acréscimo de frações entre 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), o referido Tribunal da Cidadania também entende possível a elevação da pena mínima em patamar superior, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

É o que se verifica na espécie. Isso porque a culpabilidade merece valoração negativa não só em
razão da premeditação, mas também da violência exacerbada perpetrada contra as vítimas
, inclusive ensejando a necessidade de atendimento médico, além de as circunstâncias do delito
também revelarem a necessidade de maior incremento da pena base, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, de modo que no presente caso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base para cada um dos crimes acima do mínimo legal, elevando cada uma das circunstâncias valoradas negativamente em
1/4 (um quarto), atingindo
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.
(Id.
313547515 - pág. 9).

Conforme reiteradamente decidido, no crime de roubo, a existência de várias majorantes possibilita o deslocamento de algumas delas para a primeira fase da dosimetria. Confira-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

[...] Conforme o Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
(TJ/MT, N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Diante dos elementos utilizados na vetorial – premeditação, violência exacerbada na consecução do crime, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, que foram colocadas em um quarto, obrigadas a retirar a camiseta/blusa e tiveram as mãos e os pescoços amarados com fio elétrico – não há desproporcionalidade no acréscimo de 1⁄4 (um quarto) adotado.

Embora não seja a melhor técnica aplicar aumento único na primeira fase da dosimetria quando existem diversas circunstâncias desfavoráveis, fato é que foram beneficiados, haja vista que a utilização da fração de 1/6 (um sexto), por circunstância negativada, lhes seriam mais gravosas.

Ao reverso do alegado, a qualificadora da restrição de liberdade das vítimas restou caracterizada.

Na instrução processual, elas foram uníssonas ao dizer que, após invadirem a empresa, os assaltantes prenderam todos em um quarto, as obrigaram a retirar a blusa/camisa, amarraram suas mãos e pescoços com fios elétricos e mandaram deitar-se no chão.

Também afirmaram que a ação se prolongou por cerca de meia-hora e findou porque a polícia foi acionada e conseguiu render os meliantes.

Embora a duração do roubo não seja extremamente elevada, também não é insignificante, haja vista se ter ultrapassado o necessário para o cometimento do crime.

Destarte, não há ilegalidade na causa de aumento de pena do art. 157, 2º, inciso V, do Código Penal reconhecida.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

[...] “A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.” (TJMT, Ap nº 83255/2014) [...]
(TJ/MT, N.U 1016336-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

[...] A união de esforços para a prática do crime justifica o concurso de pessoas, assim como a restrição da liberdade da vítima por mais de meia hora demonstra a majorante respectiva. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1201465, 20180110322323APR, Relator(a): GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2019, publicado no DJe: 23/09/2019).

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça
“[...]
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 16/1/2025).

O conjunto probatório demonstra que os assaltantes invadiram a empresa, renderem e prenderam os funcionários, tomaram os pertences pessoais deles [celulares, aliança e dinheiro] e da empresa [celulares].

Durante a ação, uma das funcionárias [Nelzira Evangelista de Almeida] conseguiu fugir e acionou a PM.

Enquanto os assaltantes procuravam o cofre da empresa, a polícia invadiu o local e os prendeu.

A dinâmica exposta revela que os atos executórios foram praticados quase que na integralidade.

Além do mais, a ação foi frustrada por circunstância alheia à vontade dos réus.

Diante do
iter criminis
percorrido, escorreito o abrandamento da pena em 1/3 (um terço):

[...] A fração de 1/3 pela tentativa é adequada quando a execução do delito se aproximou da consumação, sendo frustrada apenas pela reação da vítima, e não por vontade do agente. [...]
(TJ/MT, N.U 1005802-52.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

[...] A fração de 1/3 aplicada à tentativa é proporcional à gravidade do fato e à intensidade da execução, que só não se consumou por causa alheia à vontade dos agentes. A atuação dos réus foi praticamente exaurida, com abordagem violenta e subtração parcial de valores. [...]
(TJ/MT, N.U 0025904-88.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Também é descabida a alegação de que o concurso formal em relação aos bens subtraídos da pessoa jurídica foi indevidamente reconhecido, porque “o
s funcionários presentes no local eram os responsáveis pela guarda e proteção dos bens da empresa”.

Não há dúvida que a ação delitiva atingiu o patrimônio da pessoa jurídica ‘Império da Limpeza’ e dos funcionários
Benedito Nobre de Amorim, Edmilson Feliciano da Silva, Rangel Roberto Rocha, Waldiney da Silva, Gisele da Silva Cruz e Nelzira Evangelista de Almeida.

Consoante já decidido, “
A pessoa jurídica, titular de patrimônio, pode ser vítima de crimes patrimoniais, como o roubo, mesmo não sendo diretamente submetida à violência ou grave ameaça
”
(N.U 0014329-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Desse modo, afigura-se legítimo o aumento de pena adotado:

[...] A Corte local julgou ser hipótese de incidência do concurso formal de delitos. Asseverou que a pluralidade de vítimas (LUCAS e o comércio) estaria contida na narrativa da denúncia, sendo patente que o patrimônio da empresa (ainda que individual) difere do da pessoa física. O concurso formal de crimes está configurado em hipóteses como a presente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 830.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

[...] A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu sócio-proprietário, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos. [...]
(TJ/MT, N.U 0029418-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por fim, anoto que a pena imposta a Gabriel é superior a oito anos, o que, por si só, justifica estabelecer o regime fechado para seu cumprimento (CP, art. § 2º, a).

Quanto a Luiz Augusto, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza o regime mais gravoso:

[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada a fixação do regime mais gravoso sequente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025